Tribunal: TJDFT
Processo: 0019125-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREVI. TEMA 955. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ATO ILÍCITO.
1. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.
2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu.